Tribunal: TJDFT
Processo: 0748228-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748228-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA EMBARGADO: ROBERT MOREIRA ALVES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por BANCO BRADESCO S/A, contra acórdão (ID 69755911), o qual deu parcial provimento a apelação, interposta nos autos da ação de repactuação de dívidas, ajuizada por ROBERT MOREIRA ALVES. O embargante argumenta haver omissão no acórdão por não ter especificado qual seria o valor a ser readequado para cada banco. Sustenta a existência de vários bancos no polo passivo, o que impossibilita saber qual seria o valor limite das parcelas de cada instituição financeira. Defende a necessidade de a parte autora apresentar tabela de cálculo/limitação de cada empresa, bem como o número dos contratos reclamados (ID 71974876). Sustenta a necessidade de esclarecimento sobre a forma de cumprimento da decisão, argumentando ser o órgão público ao qual está vinculado o autor o responsável por averbar/desaverbar os empréstimos consignados por força de convênios com as instituições bancárias. Aduz não haver como o banco limitar ou solicitar administrativamente os descontos, uma vez que o órgão somente responde ao Poder Judiciário. Requer, assim, sejam os declaratórios conhecidos para ao final serem providos, para sanar a omissão apontada, consistente na fixação dos valores a serem cobrados por cada instituição financeira, especificação dos contratos objeto da limitação, bem como a intimação do órgão pagador do recorrente para dar cumprimento à decisão judicial. O embargante postula ainda seja fixada data limite para cumprimento da obrigação determinada no acórdão embargado. Contrarrazões apresentadas ao ID 72651171. De fato, ausência de especificação dos valores e contratos objeto da limitação gera incerteza quanto ao cumprimento da decisão, sendo necessário esclarecer os parâmetros para sua execução. Desse modo, intime-se a parte embargada ROBERT MOREIRA ALVES, para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha detalhada especificando todos os contratos de empréstimo objeto da limitação, com indicação das respectivas instituições financeiras, números dos contratos, valores das parcelas e saldos devedores atualizados. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2025 09:23:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador